Tribunal: TJBA
Processo: 8067462-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067462-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA ERLY RODRIGUES FELIPE DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC.
SERVIDORA APOSENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE.
LEI FEDERAL N.º 11.738/08. ART. 3.º DA EC N.º° 47/2005.
DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na omissão em implementar a gratificação de estímulo às atividades de classe (GEAC) em seus proventos de aposentadoria
.

2.
Nesses termos, requer a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n.º 8.261/2002, dado o seu caráter genérico.

3. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade.

4. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio
tempus regit actum.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005.

6. Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a impetrante ingressou no serviço público em 01/0
7
/198
5
, conforme demonstram os documentos de ID 72538155, ou seja, antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. Posteriormente, aposentou-se em
01
de
abril
de 200
9
, conforme publicação no diário oficial de ID 72538154. No entanto, não apresentou nos autos qualquer comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, como, por exemplo, a comprovação de 30 anos de contribuição.

7.
Portanto, no caso em apreço, não é possível aferir se quando a impetrante foi para a inatividade preenchia todos requisitos exigidos pelo art. 3.º da EC 47/2005 para permitir a concessão de paridade, quais sejam: 1 - trinta anos de contribuição; 2 - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; e 3 - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1.º, inc. III, alínea 'a', da Constituição Federal [60 anos, se homem e 55, se mulher], de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inc. I do
caput
deste artigo.

Segurança denegada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.º 8067462-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante

MARIA ERLY RODRIGUES FELIPE DA CRUZ
, e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22